Tribunal: TJES
Processo: 5030127-56.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030127-56.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LISANDRO LOGOS GUIMARAES DOS SANTOS e outros

APELADO: BANCO DO BRASIL SA e outros

RELATOR DESIGNADO: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS MEDIANTE ENGENHARIA SOCIAL. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PROTEÇÃO DE DADOS E NO MONITORAMENTO DE OPERAÇÕES ATÍPICAS. INEXISTÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA OU CONCORRENTE DO CONSUMIDOR. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO E RECURSO DO CONSUMIDOR PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por LISANDRO LOGOS GUIMARAES DOS SANTOS e BANCO DO BRASIL S/A contra sentença que, em ação indenizatória decorrente de fraude bancária, julgou parcialmente procedentes os pedidos para reconhecer culpa concorrente e condenar a instituição financeira ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 29.044,46.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a fraude bancária decorreu de fortuito interno apto a ensejar a responsabilidade objetiva da instituição financeira ou de culpa exclusiva da vítima; (ii) estabelecer se são devidos danos materiais integrais e indenização por danos morais em razão das transações fraudulentas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre as partes é de consumo, submetendo-se ao regime de responsabilidade objetiva previsto no art. 14 do CDC, conforme Súmula 297 do STJ.

As instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias, por se tratar de fortuito interno, nos termos da Súmula 479 do STJ e do REsp 1.197.929/PR.

A obtenção de dados sigilosos do consumidor por terceiros evidencia falha no sistema de segurança da instituição financeira, caracterizando defeito na prestação do serviço.

O reconhecimento administrativo da fraude pelo próprio banco, ao classificar as transações como “fora do perfil do cliente”, comprova a existência de operações atípicas não devidamente bloqueadas.

A ausência de mecanismos eficazes de monitoramento e bloqueio preventivo de transações suspeitas configura falha na prestação do serviço bancário.

A conduta do consumidor, embora tenha interagido com fraudadores, não caracteriza culpa exclusiva, pois decorre da indução mediante informações verossímeis obtidas a partir de falha prévia do banco.

Não se configura culpa concorrente, uma vez que o evento danoso decorreu diretamente das falhas sistêmicas da instituição financeira.

O dano material corresponde à integralidade dos valores indevidamente subtraídos da conta do consumidor.

O dano moral é presumido diante da subtração indevida de quantia relevante, da insegurança gerada e da necessidade de judicialização para recomposição do prejuízo.

O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequado o arbitramento em R$ 5.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do banco desprovido e recurso do consumidor provido.

Tese de julgamento
:

1. As instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes bancárias decorrentes de fortuito interno, inclusive quando há vazamento de dados e falha no monitoramento de transações atípicas.

2. A interação do consumidor com fraudadores, quando induzida por informações verossímeis decorrentes de falha do banco, não configura culpa exclusiva nem concorrente.

3. O reconhecimento administrativo da fraude e da atipicidade das operações constitui prova da falha na prestação do serviço.

4. É devida a restituição integral dos valores subtraídos e a indenização por dano moral em caso de fraude bancária com prejuízo relevante.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14; CPC, art. 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; STJ, REsp 1.197.929/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2ª Seção, j. 24.08.2011; STJ, REsp 2.052.228/DF; TJES, Apelação nº 5000724-36.2023.8.08.0026, Rel. Des. Heloisa Cariello, j. 31.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, negar provimento ao recurso DO BANCO DO BRASIL SA e dar provimento ao recurso DE LISANDRO LOGOS GUIMARAES DOS SANTOS.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5030127-56.2023.8.08.0024

APTE/APDO: LISANDRO LOGOS GUIMARAES DOS SANTOS

APDO/APTE: BANCO DO BRASIL S/A

RELATORA: DESª. SUBSTITUTA PAULA CHEIM JORGE

VOGAL: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

(divergente)

Cuidam os autos de recursos de apelação cível interpostos por
LISANDRO LOGOS GUIMARAES DOS SANTOS
e pelo
BANCO DO BRASIL SA
contra a sentença (ID 15668622) que julgou parcialmente procedentes os pedidos indenizatórios, reconhecendo a culpa concorrente e condenando a instituição financeira ao pagamento de R$ 29.044,46 (vinte e nove mil, quarenta e quatro reais e quarenta e seis centavos) a título de danos materiais.

A eminente Relatora, em seu voto, concluiu por dar provimento ao recurso do banco para reconhecer a culpa exclusiva do consumidor como excludente da responsabilidade civil, julgando a demanda totalmente improcedente.

Contudo, após análise dos autos, entendo que a solução para a controvérsia deve ser diversa, assistindo razão ao consumidor/apelante.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é inegavelmente de consumo, sujeita às normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme cristalizado na Súmula n° 297 do Superior Tribunal de Justiça.

A responsabilidade das instituições financeiras, nesse contexto, é objetiva, prescindindo da demonstração de culpa, nos termos do artigo 14 do CDC.

Consoante o Enunciado 479 do Superior Tribunal de Justiça
"as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
".

O STJ, em sede de recurso repetitivo, firmou a tese de que as instituições bancárias "
respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros – como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos –, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno
" (REsp 1197929/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011).

A controvérsia reside, portanto, em definir se o evento danoso decorreu de falha na prestação do serviço bancário (fortuito interno) ou de culpa exclusiva da vítima (excludente de responsabilidade).

No caso em apreço, embora seja incontroverso que o apelante interagiu com os fraudadores e, em um terminal de autoatendimento, autorizou um dispositivo móvel de terceiro e elevou os limites de sua conta
, tal fato não pode ser analisado de forma isolada para caracterizar sua culpa exclusiva.

É imperativo perquirir as circunstâncias que o levaram a tal conduta.

Conforme se extrai dos autos, os criminosos detinham informações sigilosas do apelante, como seu nome completo, CPF e sua condição de correntista, o que confere altíssima credibilidade à abordagem e mina a capacidade de discernimento do consumidor.

A vulnerabilidade dos sistemas de proteção de dados do banco, que permite o vazamento de informações sigilosas, configura o mencionado fortuito interno.

A falha não está na transação em si, mas no sistema de segurança que deveria proteger as informações do cliente, cuja quebra foi o gatilho para a fraude.

Ademais, e este é o ponto central que define a responsabilidade da instituição, o próprio banco reconheceu administrativamente a fraude.

O relatório interno de apuração (processo ROI 2023/3195-000000070) classificou o caso como
"Procedente: Transações fora do perfil do cliente"
.

Tal constatação é a prova cabal da falha. O sistema de segurança do banco
detectou
a anormalidade das operações, mas foi ineficaz em bloqueá-las de forma integral.

A instituição financeira, ao possibilitar a concretização de operações que fogem ao padrão do cliente, sem adotar mecanismos de bloqueio preventivo ou verificação de autenticidade, incorre em manifesta falha na prestação do serviço.

O dever de segurança não se exaure na exigência de senha e biometria; ele abrange o monitoramento eficiente e, principalmente, a
ação protetiva
diante de atividades atípicas.

Se o banco tivesse bloqueado integralmente as transações suspeitas, o consumidor, que se encontrava em um terminal de autoatendimento dentro de uma agência
, teria sido forçado a buscar auxílio dos funcionários presentes, momento em que o golpe seria imediatamente desvelado e o prejuízo evitado
.

Nesse sentido, o STJ já decidiu que
"
a ausência de procedimentos de verificação e aprovação para transações atípicas e que aparentam ilegalidade corresponde a defeito na prestação de serviço, capaz de gerar a responsabilidade objetiva por parte da instituição financeira
"
(REsp 2.052.228/DF).

Portanto, não há que se falar em culpa exclusiva da vítima, tampouco em culpa concorrente.

A conduta do consumidor foi, na verdade, uma consequência direta da falha inicial do banco em proteger seus dados e da falha subsequente em detectar e agir contra as operações fraudulentas.

A propósito:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRAUDE BANCÁRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E TRANSFERÊNCIAS VIA PIX REALIZADAS POR TERCEIROS. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo Banco do Brasil S.A. contra sentença proferida pela 1ª Vara Cível da Comarca de Itapemirim, que declarou inexistente o débito relativo a um empréstimo consignado fraudulento e condenou a instituição ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) se houve falha na prestação do serviço bancário ao permitir a realização de operações fraudulentas na conta da apelada; e (ii) se há responsabilidade do banco pelos danos materiais e morais decorrentes da fraude. III. RAZÕES DE DECIDIR
A responsabilidade civil da instituição financeira é objetiva, nos termos da Súmula 479 do STJ, que estabelece que as instituições financeiras respondem pelos danos causados por fortuito interno relacionado a fraudes e delitos praticados por terceiros. O banco apelante não demonstrou a inexistência de defeito na prestação do serviço ou a culpa exclusiva da consumidora ou de terceiros, conforme exigido pelo art. 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor (CDC). A falha no dever de vigilância do banco é evidenciada pela realização de operações atípicas e em desacordo com o perfil da correntista, demonstrando que o sistema de segurança foi insuficiente para prevenir fraudes. O dano moral é configurado "in re ipsa", ou seja, presume-se da própria ocorrência dos fatos, uma vez que os descontos indevidos em benefícios de natureza alimentar causam prejuízos significativos ao consumidor.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes praticadas por terceiros em operações bancárias, configurando-se fortuito interno. O dano moral é presumido em casos de fraude bancária que impliquem descontos indevidos sobre rendas de caráter alimentar. (TJES; Classe: Apelação 5000724-36.2023.8.08.0026; Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL; Relatora: Desembargadora HELOISA CARIELLO; Sessão de Julgamento: 31/10/2024)(destacou-se).

Reconhecida a responsabilidade civil do apelado, impõe-se o dever de restituir o valor integral indevidamente subtraído da conta do apelante, no montante de
R$ 58.088,92
(cinquenta e oito mil, oitenta e oito reais e noventa e dois centavos)
.

No que tange aos danos morais, estes também se afiguram presentes. A subtração repentina de quantia expressiva, a angústia e a insegurança geradas pela violação de seu patrimônio e a necessidade de buscar o Poder Judiciário para reaver o que lhe foi indevidamente retirado extrapolam o mero aborrecimento, configurando abalo psicológico passível de indenização.

Em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e considerando os valores usualmente fixados por esta colenda Câmara em casos análogos, arbitro a indenização por danos morais no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
.

Isto posto, rogando vênia à eminente Relatora, inauguro divergência para
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO BANCO DO BRASIL SA
e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE LISANDRO LOGOS GUIMARAES DOS SANTOS
, para reformar a sentença e:

a)

condenar o
BANCO DO BRASIL SA
a restituir ao apelante o valor de
R$ 58.088,92 (cinquenta e oito mil, oitenta e oito reais e noventa e dois centavos)
, a ser corrigido monetariamente a partir do efetivo prejuízo (18/04/2023), e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da data da citação;

b)

condenar dita instituição ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação e correção monetária a partir da data deste arbitramento.

Via de consequência, condeno o banco apelado ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, majorando em 1% (um por cento) em razão do desprovimento do seu recurso (§11, do art. 85, do CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5030127-56.2023.8.08.0024

APELANTE/APELADO: LISANDRO LOGOS GUIMARAES DOS SANTOS

APELANTE/APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

JUIZ: DR. MARCOS ASSEF DO VALE DEPES

RELATORA: DESª SUBS. PAULA CHEIM JORGE

VOTO

Eminentes Desembargadores,

Conforme relatado, cuidam os autos de recursos de apelação cível interpostos por LISANDRO LOGOS GUIMARAES DOS SANTOS e pelo BANCO DO BRASIL SA em face da sentença que, reconhecendo a culpa concorrente em fraude bancária, condenou a instituição financeira à restituição parcial (50%) dos valores subtraídos da conta do autor.

A matéria controvertida devolvida a este colegiado consiste em aferir: (i) a legitimidade passiva do Banco do Brasil S/A; (ii) a existência de falha na prestação do serviço bancário frente ao estratagema de engenharia social ("golpe da falsa central"); (iii) a aplicabilidade da excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima; e (iv) a quantificação das reparos por danos materiais e morais.

I. DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Sustenta a instituição financeira a sua ilegitimidade passiva ad causam, ao argumento de que o dano foi perpetrado exclusivamente por terceiros. Contudo, tal tese não resiste ao crivo da teoria da asserção. As condições da ação devem ser aferidas
in status assertionis
, e, sendo imputada ao banco uma falha no dever de vigilância e segurança, a sua pertinência subjetiva é manifesta.

Ademais, a responsabilidade por fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias é matéria pacificada pela Súmula 479 do STJ, que a define como fortuito interno. Portanto,
rejeito a preliminar.

II. DO MÉRITO

No mérito, após análise detida do caderno processual e dos votos já proferidos, peço as mais respeitosas vênias à eminente Relatora para acompanhar a divergência inaugurada pelo e. Desembargador Fábio Brasil Nery.

Nesse diapasão, cumpre registrar que a responsabilidade civil das instituições financeiras é objetiva, pautada na teoria do risco do empreendimento (Art. 14, CDC e Súmula 297, STJ). O ponto fulcral desta demanda, que impede o acolhimento da tese de culpa exclusiva do consumidor, reside no reconhecimento administrativo da própria instituição bancária sobre a falha na prestação do serviço.

Conforme se extrai do Relatório Interno de Apuração (processo ROI 2023/3195-000000070), colacionado no Id. 15668614, o Banco do Brasil classificou a reclamação do consumidor como: "Procedente: Transações fora do perfil do cliente".

Impende destacar, por oportuno e relevante, que tal anotação constitui a prova da ineficácia do sistema de segurança. Se o monitoramento do banco foi capaz de detectar, em tempo real ou quase imediato, que as transações eram atípicas e discrepantes do padrão histórico de consumo do autor, a sua inércia em permitir a concretização integral dos débitos configura defeito gravíssimo na prestação do serviço. O dever de segurança não se esgota na conferência de senhas; ele exige a ação protetiva eficaz diante de anomalias detectadas pelo próprio sistema.

Nessa senda, a abordagem dos criminosos foi pavimentada pela detenção de dados sigilosos (CPF, nome completo, telefone e status de correntista), o que denota vulnerabilidade sistêmica ou quebra de sigilo prévia, servindo como "gatilho" para minar a resistência do consumidor. O uso de
spoofing
(simulação do número oficial 4004-0001) cria um cenário de aparente legitimidade que induz o homem médio a erro, tornando a conduta da vítima uma consequência direta da falha do banco em proteger os dados e em monitorar o risco.

Portanto, afasto a incidência do art. 14, § 3º, II, do CDC. Como bem assentado na divergência, a ausência de procedimentos de bloqueio para transações que aparentam ilegalidade — e que foram assim rotuladas internamente pelo réu — gera responsabilidade objetiva da instituição bancária (REsp 2.052.228/DF).

Quanto aos Danos Materiais: O prejuízo remanescente e não estornado é de R$ 58.088,92. Sendo a responsabilidade exclusiva do banco pelo fortuito interno, a restituição deve ser total.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. (...) INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. GOLPE DE ENGENHARIA SOCIAL. ACESSO REMOTO (MÃO FANTASMA). PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DEFEITO CONFIGURADO. CULPA CONCORRENTE. RISCO CONSCIENTE. INEXISTÊNCIA. PREJUÍZOS. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. (...) 1. A controvérsia principal dos autos resume-se a saber se é possível considerar a culpa concorrente para fins de distribuição proporcional dos prejuízos, na hipótese em que se constata a existência de falha na prestação de serviço bancário. (...)
3. A validação de operações suspeitas, atípicas e alheias ao perfil de consumo do correntista deixa à mostra a existência de defeito na prestação do serviço, a ensejar a responsabilização das instituições financeiras.
4. A possibilidade de redução do montante da indenização em face do grau de culpa do agente deve ser interpretada restritivamente, devendo ser admitida apenas naquelas hipóteses em que o agente, por meio de sua conduta, assume e potencializa, conscientemente, o risco de vir a sofrer danos.
5. A teoria do risco concorrente mantém relação direta com a tese da responsabilidade pressuposta. Para a sua adequada aplicação, a vítima deveria pressupor, presumir, depreender, suspeitar, pressentir, enfim, inferir que a sua conduta poderia potencializar o risco de sofrer danos. 6. Não é razoável entender que a vítima de um golpe, ao instalar programa de captação dissimulada de dados pessoais em seu dispositivo, sob a orientação de pessoa que dizia ser preposta do banco, assumiu o risco consciente de vir a sofrer danos.
(...) (REsp n. 2.220.333/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 7/10/2025, DJEN de 13/10/2025.)

Quanto aos Danos Morais: A angústia de ver o patrimônio esvaziado sob a aparência de segurança de um canal oficial, somada à necessidade de judicialização para reaver verbas de natureza própria, extrapola o mero aborrecimento.

Nesse diapasão, a configuração do dano extrapatrimonial é reforçada pela aplicação da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, amplamente encampada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal. Resta patente que o apelante, diante da inércia e da falha sistêmica da instituição financeira, foi compelido a desperdiçar seu tempo útil e a desviar-se de suas atividades produtivas e existenciais para tentar solucionar um problema ao qual não deu causa. Esse injusto desperdício de tempo, recurso escasso e irrecuperável, ultrapassa o mero dissabor e atenta contra a dignidade do consumidor, impondo-se o dever de indenizar como forma de coibir a postura negligente do fornecedor que delega ao cliente o ônus de gerir os riscos inerentes à sua atividade econômica.

Alinhado ao
quantum
usualmente praticado por esta Câmara em casos de
spoofing
e falha de monitoramento, fixo a indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Por fim, a reforma da sentença impõe ao banco o ônus da sucumbência total.

Posto isto, acompanho a divergência inaugurada pelo e. Desembargador FABIO BRASIL NERY para CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso do Banco do Brasil S/A e CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de LISANDRO LOGOS GUIMARAES DOS SANTOS, para condenar o BANCO DO BRASIL S/A: (I) a restituir o valor integral de R$ 58.088,92; (II) ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais; e (III) ao pagamento integral das custas e honorários advocatícios.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Cuidam os autos de recursos de apelação cível interpostos por
LISANDRO LOGOS GUIMARAES DOS SANTOS
e pelo
BANCO DO BRASIL SA
contra a sentença (ID 15668622) proferida pelo MM. Juízo da 7ª Vara Cível de Vitória/ES que, nos autos da presente ação indenizatória, ajuizada por
LISANDRO LOGOS GUIMARAES DOS SANTOS
em desfavor do
BANCO DO BRASIL SA,
julgou o feito parcialmente procedente, condenando o banco ao pagamento de R$ 29.044,46 (vinte e nove mil, quarenta e quatro reais e quarenta e seis centavos).

LISANDRO LOGOS GUIMARAES DOS SANTOS
, por meio do recurso interposto, busca a reforma da sentença na parte em que os seus pedidos de indenização por dano material e moral foram julgados improcedentes. Ele argumenta que foi vítima de uma fraude por causa de um suposto "sistema de segurança falho".

Por sua vez, o
BANCO DO BRASIL S.A.
também apresentou sua apelação contra a sentença.O banco argumenta que o caso se trata de um golpe de "falsa central de atendimento", uma forma de engenharia social onde os criminosos usaram um número que simulava ser o da instituição, sem que houvesse qualquer falha na prestação de serviços ou envolvimento do banco. A defesa do banco alega que a responsabilidade é exclusiva do cliente, que teria agido com imprudência ao fornecer seus dados e senhas a terceiros, violando o dever de sigilo e guarda de informações. Além disso, o banco defende a ilegitimidade passiva, apontando que os responsáveis deveriam ser os terceiros meliantes, e sustenta que as transações foram realizadas com o uso de cartão e senha, o que afasta a sua responsabilidade.

Ambas as partes apresentaram contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso interposto pela parte adversa.

Pois bem.

Inicialmente, registro que a alegação de ilegitimidade suscitada pelo banco não encontra guarida.

Isso porque, a legitimidade de parte deve ser analisada com base na teoria da asserção. Isso significa que, para o reconhecimento da legitimidade passiva
ad causam
, os argumentos aduzidos na inicial devem possibilitar a inferência, em um exame puramente abstrato, de que o réu é o sujeito responsável pela violação do direito subjetivo do autor.

Neste sentido, já se posicionou o Superior Tribunal de Justiça (STJ):
"para que se reconheça a legitimidade passiva ad causam, os argumentos aduzidos na inicial devem possibilitar a inferência, em um exame puramente abstrato, de que o réu pode ser o sujeito responsável pela violação do direito subjetivo do autor"
(RESP 1.733.387/SP, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/5/2018, DJe de 18/5/2018).

De igual modo, é o entendimento deste Tribunal:

(...)
2. Segundo a teoria da asserção, a presença das condições da ação deverá ser verificada em abstrato, considerando-se, por hipótese, que as assertivas do demandante em sua inicial são verdadeiras, sob pena de se aderir as teorias concretas do direito de ação. Considerando que a apelante, na petição inicial, se diz titular de um direito material decorrente de um dano ambiental (causado ao Rio Doce) e individual (interrupção no fornecimento de água), tal afirmação, por si só, a luz da teoria da asserção, já condiciona a legitimidade ativa da apelante. A análise da existência ou não desse direito deve ser realizado no mérito.
(...) (TJES, Classe: Apelação, 014160380508, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/10/2018, Data da Publicação no Diário: 18/12/2018)

Dito isso, a rejeição da preliminar se fundamenta na teoria da asserção, que orienta a análise das condições da ação. A legitimidade da instituição financeira é manifesta, pois a pretensão autoral guarda relação direta com o serviço prestado pelo banco réu.

Por conseguinte, entendo que o presente caso não demanda uma análise apartada de cada um dos recursos, sendo plenamente possível o seu julgamento em conjunto, tendo em vista que as insurgências englobam, todas, os mesmos fatos, quais sejam: a definição se há responsabilidade no banco e, se em decorrência disso, haveria razão para o arbitramento de danos morais e ressarcimento por danos materiais.

Assim sendo, é imperioso destacar que o C. STJ possui entendimento sumulado no sentido de que
“as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”
.

Com base no aludido entendimento sumulado e nas disposições do Código de Defesa do Consumidor, sabe-se que a responsabilidade do Banco pressupõe a demonstração de (i) ação ou omissão da Instituição Financeira; (ii) dano causado ao consumidor e (iii) o nexo de causalidade entre ambos, sendo irrelevante a deliberação a respeito de culpa ou dolo na conduta.

No entanto, a despeito de se tratar de responsabilidade objetiva, fato é que não se trata de responsabilidade integral, de modo que o prestador de serviços não será considerado responsável por danos causados ao consumidor nos casos em que esse decorrer de fortuito externo, que não guarda correlação com os serviços prestados, ou quando restar configurada alguma das hipóteses previstas no art. 14, § 3º, do CDC, quais sejam:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Estabelecidas essas premissas, tenho que o cenário narrado pelo autor amolda-se a caso de culpa exclusiva do consumidor, que justifica o afastamento da responsabilidade da Instituição Financeira.

Isso porque, da análise dos fatos narrados, extrai-se que a fraude só foi possível em razão de sua negligência e falta de cautela do autor que, ao invés de buscar os canais oficiais do banco, forneceu seus dados bancários e autorizou acessos de terceiros.

Pormenorizando, o autor alega que recebeu uma chamada telefônica de um número com prefixo (011), afirmando que ele teria sido alvo de fraudes. Vejamos sua própria alegação:

“No dia 18/04/2023, quando estava dirigindo na cidade de Vitória/ES, recebi ligação de uma funcionária da segurança da central telefônica do Banco do Brasil,
(11)4004-0001,
às 12:09 h e 12:51 h, afirmando a minha conta ter sido alvo de fraudes eletrônicas com tentativas de acesso ilegais.”

No entanto, conforme sua própria narrativa, o prejuízo se materializou quando ele, deliberadamente, seguiu as instruções do seguinte número de
WhatsApp
(61)9829-5313
, desconhecido e sem qualquer relação com os telefones oficiais do banco. Sob a orientação desse número fraudulento, o autor se dirigiu a um terminal de autoatendimento e efetuou o recadastramento de seu aparelho celular, validando o dispositivo dos criminosos para realizar as transações indevidas. Vejamos:

“Pautado nisso me dirigi à Ag. BB Jucutuquara, onde acompanhado pela funcionária no telefone, efetuei o recadastramento do aparelho celular SAMSUNG GALAXY A-10, (27)98851-2470, no terminal do autoatendimento,
por meio da chamada WhatsApp (61)9829-5313.”

Apenas depois de alguns dias que o autor tomou a iniciativa de entrar em contato diretamente com o Banco, momento no qual este promoveu as diligências pertinentes:

À noite, seguindo telefonema do meu irmão de Guarapari, contatei a BB Cartões pelo 4004-0001 do meu telefone fxo e o funcionário efetuou contestações em operações não reconhecidas por mim nos meus cartões de crédito visa e mastercard. Hoje, dia 20/04/2023, fui vigiar meu extrato no terminal da ag. Jucutuquara e como vi que o crédito não ocorreu e tem uma prestação da Previ para cobrar na minha conta, fui ao atendimento para reportar a situação ocorrida comigo desde o dia 18/04/2023. O funcionário do atendimento vendo que a dita segurança da central telefônica é na verdade os fraudadores abriu um processo de contestação para mim nas retiradas indevidas da minha conta corrente.

Diante disso, é incontroverso que o próprio autor criou as condições para a fraude ao validar, por conta própria, o acesso dos criminosos à sua conta e ao seu aplicativo bancário. Para o sistema de segurança do banco, as transações não eram atípicas, uma vez que foram iniciadas a partir de um aparelho validado pelo próprio correntista, o que afasta a responsabilidade da instituição financeira.

Portanto, a alegação de que o banco falhou em seu dever de segurança não se sustenta, já que o dano decorreu das ações voluntárias do próprio autor, que, ao seguir instruções de terceiros em canais não oficiais, permitiu o acesso fraudulento a seus dados e à sua conta, configurando a culpa exclusiva da vítima.

Neste contexto, elucido que embora as instituições financeiras devam manter mecanismos de monitoramento, tal dever não é absoluto a ponto de se sobrepor a transações validadas por todos os protocolos de segurança exigidos, cuja chancela foi dada, em última análise, pelo próprio titular da conta. A conduta do consumidor foi o ato primordial e eficiente sem o qual a fraude não teria se consumado.

Portanto, a partir das provas colacionadas nos autos e conforme se extrai da narrativa dos fatos, constata-se que não houve atuação da Instituição Financeira que facilitou e ou viabilizou o ato em questão, o qual foi realizado após o próprio consumidor fornecer seus dados bancários a terceiro e permitir o acesso ao seu aplicativo do banco.

Nesse cenário, os Tribunais Pátrios, ao se depararem com casos semelhantes ao presente, intitulados de “golpe da falsa central de atendimento”, têm afastado a responsabilidade da Instituição Financeira, valendo-se dos fundamentos aqui aventados, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL- NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – PROVA ORAL E PERICIAL – DESNECESSIDADE – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELO DOS CONSUMIDORES -
ALEGAÇÃO ATINENTE AO GOLPE DA FALSA CENTRAL TELEFÔNICA
- PARTE AUTORA – TRANSAÇÃO QUE NÃO FOGE DO PERFIL DO CORRENTISTA -
SITUAÇÃO QUE NÃO EVIDENCIA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
– RECURSO DESPROVIDO. 1. A realização de quaisquer outras provas além daquelas já produzidas seria desnecessária e somente tumultuaria e protelaria a solução da situação litigiosa. 2. O c. Superior editou a Súmula nº 479 segundo a qual “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". 3.
Na hipótese, não se evidenciou nenhuma falha na prestação do serviço pelas instituições financeiras requeridas, não havendo como identificar e impedir a realização de transação efetivada através de dispositivo instalado pela própria vítima em seu celular, que permitiu à terceiro efetivar uma única transferência por pagamento instantâneo (Pix) dentro do perfil da correntista.
4. Recurso desprovido. Sentença de improcedência mantida.

(TJES - AC 0000082-86.2022.8.0.8.0058, Quarta Câmara Cível, Relatora: Desa. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Data: 25/06/2024)

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. Sentença de improcedência. Insurgência do autor. Preliminar. Justiça gratuita. Hipossuficiência financeira comprovada. Requisitos preenchidos. Benesse deferida. Mérito.
Golpe da falsa central de atendimento. Realização de transferência de valores. Alegada responsabilidade da instituição financeira pela fraude. Não acolhimento. Parte autora que, após receber um sms de terceiros, entrou em contato com um número de telefone não oficial e os golpistas tiveram acesso a conta bancária. Ausência de diligência da parte demandante ao seguir orientação de pessoa estranha. Falha no sistema de segurança do demandado não caracterizada. Inexistência de fortuito interno que afasta a responsabilidade da instituição financeira. Culpa exclusiva do consumidor. Aplicação do art. 14, § 3º, II, do CDC.
Revelia que pressupõe apenas a presunção relativa dos fatos articulados na inicial, sendo necessário o exame do acervo probatório, não estando o autor desonerado de produzir prova bastante para convencer o juiz da prevalência de sua tese. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95). Recurso conhecido e desprovido. (JECSC; RCív 5010823-27.2024.8.24.0045; Terceira Turma Recursal; Relª Juíza Maria de Lourdes Simas Porto; Julg. 30/04/2025)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. Pagamento realizado mediante orientação de terceiro fraudador. Inexistência de falha na prestação de serviços bancários. Culpa exclusiva da vítima e de terceiro. Ausência de nexo causal. Fortuito externo. Improcedência mantida.
Recurso não provido.
A instituição bancária não pode ser responsabilizada por fraude perpetrada por terceiro, mediante ardil conhecido como golpe da falsa central, quando não há indícios de violação dos seus sistemas de segurança, falha na prestação de serviços ou participação de prepostos.
Restando comprovado que a transação foi autorizada a partir de dispositivo cadastrado da própria vítima, sem qualquer anormalidade técnica ou indício de falha interna do banco, impõe-se reconhecer a existência de fortuito externo e culpa exclusiva da vítima.
Inexistência de nexo causal entre a conduta do banco e o prejuízo sofrido.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e art. 252 do ritjsp. Recurso desprovido. (JECSP; RecInom 1016421-97.2024.8.26.0037; Araraquara; Sexta Turma Recursal Cível; Rel. Juiz Vera Lúcia Calviño de Campos; Julg. 29/04/2025)

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA. "GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO". TRANSAÇÕES BANCÁRIAS REALIZADAS PELO CORRENTISTA. USO DE SMARTPHONE E SENHA PESSOA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AFASTADA.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que rejeitou o pedido inicial de condenação da instituição bancária ré ao pagamento de ressarcimento por danos materiais e indenização por danos morais, em razão de suposto golpe sofrido pela autora. II. Questão em discussão 2.
A autora alega ter sido vítima de fraude bancária, conhecida como golpe da falsa central de atendimento, e busca a condenação do banco réu ao ressarcimento dos valores perdidos e indenização por danos morais. A questão central é definir se houve falha na prestação do serviço bancário que justifique a responsabilidade da instituição financeira.
III. Razões de decidir 3. A autora realizou as transações bancárias contestadas (empréstimo e transferências), através de aplicativo do Banco instalado em seu celular, com uso de sua senha pessoal e intransferível. 4.
Em casos de fraude bancária, a responsabilidade da instituição financeira depende da demonstração de defeito ou insuficiência do sistema de segurança bancário, ou de omissão na gestão de operações atípicas. 5. No caso concreto, não há prova de falha na prestação do serviço bancário. A instituição financeira não participou da ação do fraudador e as transações foram realizadas com os procedimentos de segurança exigidos.
lV. Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido. Sentença mantida. Tese de julgamento: A ausência de falha na prestação do serviço bancário afasta a responsabilidade da instituição financeira por transações realizadas pelo correntista, ainda que sob orientação de terceiros. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 14, § 3º; 6º, VIII; CC, art. 927, parágrafo único. (TJMT; AC 1000640-88.2023.8.11.0101; Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes; Julg 15/04/2025; DJMT 22/04/2025)

De igual maneira já decidiu este Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – CONSUMIDOR – EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS NÃO RECONHECIDOS PELO TITULAR – FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS PESSOAIS A ESTELIONATÁRIO – FORMALIZAÇÃO DAS OPERAÇÕES POR MEIO DE LINK – CANAL DE COMUNICAÇÃO NÃO OFICIAL – PAGAMENTO DE FALSOS BOLETOS PARA DEVOLUÇÃO DOS MONTANTES – DESCUIDO DA CLIENTE – GOLPE – RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AFASTADA – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
No caso em análise, não há indícios de que tenha havido falha no serviço prestado pela instituição financeira. Muito embora o acervo probatório indique que a autora foi vítima de um golpe perpetrado por estelionatário, em sua narrativa exordial a autora confessa que foi ela própria quem forneceu seus documentos pessoais ao fraudador
, o que se confirma pelas conversas de WhatsApp colacionadas aos autos. 2. Aliás, no mesmo dia em que foi realizado o segundo empréstimo em seu nome, o interlocutor, utilizando aplicativo de mensagens para o contato com a vítima, enviou-lhe o link para a realização do empréstimo via biometria facial, o que explica o fato de que a autora seguiu todo o procedimento necessário para assinar o negócio jurídico virtualmente e a coincidência da geolocalização com o endereço de sua residência. 3.
Ressalta-se, in casu, que a autora não teve o mínimo da cautela que se espera de um homem médio, mesmo sendo pessoa instruída e que exerce mandato de vereadora no município de Piúma, eis que, além de ter enviado seus documentos pessoais para interlocutor que não utilizou canal oficial de comunicação da instituição financeira, realizou o empréstimo através do link enviado pelo estelionatário e, por fim, procedeu com o pagamento de boletos para a suposta devolução de valores, nos quais se observa que o banco apelante não constou nem como emitente, nem como beneficiário. Nesse contexto, merece ser afastada a responsabilidade do banco apelante pelos prejuízos experimentados pela autora, eis que causados por sua culpa exclusiva.
Precedentes. 4. Recurso conhecido e provido.

(TJES - AC 5001250-26.2022.8.08.0062, Segunda Câmara Cível, Relator: Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, Data: 12/06/2024)

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO POR VAZAMENTO DE DADOS BANCÁRIOS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. GOLPE DO BOLETO. NÃO DEMONSTRADO VAZAMENTO DE DADOS PELO SISTEMA BANCÁRIO. FACILITAÇÃO DA ATIVIDADE CRIMINOSA NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. AFASTAMENTO DO DEVER DE INDENIZAR PELOS PREJUÍZOS. RECURSO PROVIDO. 1. Ação declaratória de inexigibilidade de débito por vazamento de dados bancários cumulada com indenizatória, requerendo a o reconhecimento da responsabilidade civil da instituição financeira por por falha na prestação de serviços bancários, consistente no vazamento de dados que facilitou a aplicação do chamado “golpe do boleto” em desfavor do consumidor. 3. De acordo com a jurisprudência do STJ:
“Se comprovada a hipótese de vazamento de dados da instituição financeira, será dela, em regra, a responsabilidade pela reparação integral de eventuais danos. Do contrário, inexistindo elementos objetivos que comprovem esse nexo causal, não há que se falar em responsabilidade das instituições financeiras pelo vazamento de dados utilizados por estelionatários para a aplicação de golpes de engenharia social”
(REsp 2.015.732/SP, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023). 5. Os dados sobre operações bancárias são, em regra, de tratamento exclusivo pelas instituições financeiras. No ponto, a Lei Complementar 105/2001 estabelece que as instituições financeiras conservarão sigilo em suas operações ativas e passivas e serviços prestados (art. 1º), constituindo dever jurídico dessas entidades não revelar informações que venham a obter em razão de sua atividade profissional, salvo em situações excepcionais. Desse modo, seu armazenamento de maneira inadequada, a possibilitar que terceiros tenham conhecimento de informações sigilosas e causem prejuízos ao consumidor, configura defeito na prestação do serviço (art. 14 do CDC e art. 44 da LGPD). 6.
No particular, não há como imputar a responsabilidade da instituição financeira pela reparação dos danos decorrentes do chamado "golpe do boleto", uma vez que os criminosos obtiveram conhecimento das informações e dados sigilosos a respeito do consumidor e da operação de financiamento pela própria vítima e autora, inexistindo vazamento de dados pelo sistema bancário, ou qualquer participação da Instituição Financeira, a se afastar o alegado defeito na prestação do serviço e devolução do montante pago
. 7. Recurso provido. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido de restituição.

(TJES - AC 0012877-28.2020.8.08.0048, Quarta Câmara Cível, Relatora: Des. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Data: 14/04/2024)

Considerando, portanto, a ausência de falha na prestação do serviço por parte do banco e a comprovada culpa exclusiva do consumidor, não há que se falar em dever de indenizar.

Por todo o arrazoado,
CONHEÇO
dos recursos de apelação interpostos, no entanto,
DOU PROVIMENTO
apenas ao recurso apresentado pelo
BANCO DO BRASIL S.A.,
reformando a sentença atacada e reconhecendo que o caso se amolda ao um fortuito externo que não atrai a responsabilidade do banco, tão menos ao dever de indenizar, seja por danos materiais, seja por danos morais.

Em tempo, quanto ao recurso interposto por
LISANDRO LOGOS GUIMARAES DOS SANTOS, NEGO-LHE
provimento.

Por conseguinte, com a improcedência da pretensão inicial, os ônus de sucumbência deverão ser suportados integralmente pela parte autora, que arcará com as custas processuais e os honorários advocatícios, que fixo em
10% (dez por cento) sobre o valor da causa, atualizado, na forma do art. 85, §2º, do CPC. Não obstante, a exigibilidade encontra-se suspensa em razão da concessão do benefício da justiça gratuita.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
PAULA CHEIM JORGE
,

em 05/09/2025 às 13:16:54, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
59039405092025
.

Vieram-me os autos conclusos diante da divergência inaugurada pelo eminente Desembargador Fábio Brasil Nery, a quem, desde logo registro, entendo por bem acompanhar, após analisar detidamente a controvérsia trazida à apreciação desta instância recursal.

Por oportuno, rememoro que o cerne da questão reside na responsabilidade da instituição financeira frente ao sofisticado estratagema de engenharia social aplicado contra o consumidor.

Após criteriosa análise dos autos, concluo que a tese da
culpa exclusiva da vítima
não se sustenta diante da manifesta falha no sistema de segurança e monitoramento do banco.

Como é cediço, a responsabilidade das instituições financeiras é
objetiva
, fundamentada no risco da atividade desenvolvida. E, conforme a
Súmula 479 do STJ
, o dever de indenizar surge de danos gerados por fortuito interno, o que abrange fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

No caso concreto, entendo que o "gatilho" da fraude não foi a mera imprudência do autor, mas, antes disso, o
vazamento de dados sigilosos
.

O fato de os criminosos possuírem informações precisas (CPF, nome e status de correntista) confere ao golpe uma aparência de legitimidade que anula a capacidade de resistência do consumidor padrão, sendo a quebra do sigilo bancário, por definição, um
defeito na prestação do serviço
.

Ademais, convém registrar que a responsabilidade do Banco do Brasil na hipótese em tela se revela a partir do documento interno denominado
processo ROI 2023/3195-000000070
, cujo relatório constou a informação: "Procedente: Transações fora do perfil do cliente".

Ora, se o sistema de segurança da instituição foi capaz de
detectar a atipicidade
das transações, sua inércia em não bloqueá-las integralmente constitui falha gravíssima.

O dever de segurança das instituições financeiras impõe o bloqueio preventivo de operações que fujam drasticamente ao padrão de consumo do correntista, especialmente quando envolvem valores vultosos.

Destarte, corroboro o raciocínio esposado pelo Eminente Des. Fábio Brasil Nery no sentido de que a permissividade do sistema em deixar transações "fora de perfil" se concretizarem afasta a tese de culpa exclusiva da vítima, cuja conduta, embora tenha de fato facilitado o acesso inicial, foi induzida por um cenário de aparente segurança criado pela própria falha do banco.

Reconhecida, pois, a falha no dever de vigilância e a inexistência de excludente de responsabilidade, a reparação deve ser integral, de modo a abranger tanto o dano material, quanto o moral, pois a situação em tela transcende o mero aborrecimento.

A angústia de ver o patrimônio subtraído sob a simulação de um canal oficial do banco gera abalo psíquico indenizável, sendo o valor de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais), fixado no voto divergente, adequado aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade e na jurisprudência desta Câmara em casos análogos ao presente.

Ante o exposto, pedindo as necessárias vênias ao eminente Relator, Exmo. Des. Raphael Americano Câmara,
ACOMPANHO A DIVERGÊNCIA
inaugurada pelo Exmo. Des. Fábio Brasil Nery para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A e
DAR PROVIMENTO
ao recurso interposto por
LISANDRO LOGOS GUIMARAES DOS SANTOS
, reformando a sentença para: a) condenar o
BANCO DO BRASIL SA
a restituir ao apelante o valor de
R$ 58.088,92 (cinquenta e oito mil, oitenta e oito reais e noventa e dois centavos)
, a ser corrigido monetariamente a partir do efetivo prejuízo (18/04/2023), e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da data da citação; b) condenar dita instituição ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação e correção monetária a partir da data deste arbitramento.

É como voto.

HELOISA CARIELLO

Desembargadora